Tribunal: TJDFT
Processo: 0714941-75.2019.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NOS AUTOS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ARTIGO 28, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. INCABÍVEL. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO POR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CRITÉRIO DA FRAÇÃO DE 1/8. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. NATUREZA DA DROGA. ART. 42 DA LEI 11.343/06. TRÁFICO NAS IMEDIAÇÕES DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, INC. III, DA LEI 11.343/06. RECURSO DESPROVIDO.

1. Inaplicável o princípio da insignificância ao delito de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato, estando evidente o risco social e à saúde pública. Ademais, a pequena quantidade de droga apreendida não afasta o acentuado grau de reprovabilidade da conduta e a periculosidade social da ação.

2. Não há falar em absolvição por insuficiência probatória se a materialidade e autoria delitiva do crime de tráfico de drogas encontram-se devidamente comprovadas pelas provas constantes nos autos.

3. Incabível a desclassificação para o artigo 28, da Lei de Drogas, quando o vasto acervo probatório demonstra, de forma coesa e harmônica, a materialidade e a autoria delitivas em relação ao crime de tráfico de drogas.

4. A natureza e a quantidade da droga apreendida autorizam o incremento da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006, observados os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

5. Não existe critério matemático ou objetivo para a fixação do quantum do recrudescimento da pena-base, por se tratar de uma discricionariedade vinculada do Julgador, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

6. Segundo entendimento da 5a Turma do Tribunal da Cidadania, adotado pela Câmara Criminal deste Tribunal mostra-se mais razoável e proporcional o incremento da fração de 1/8 a cada circunstância judicial desfavorável, incidente sobre o intervalo de pena previsto no preceito secundário tipo penal incriminador.

7. Incontroverso nos autos que a apelante traficava drogas nas proximidades de instituição de ensino, mantém-se a causa de aumento prevista no art. 40, inc. III, da Lei 11.343/06, porquanto em conformidade com o intuito da norma.

8. Recurso conhecido e desprovido.